Tribunal: TJDFT
Processo: 0732816-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. NÚMERO DE MESES NÃO USUFRUÍDOS. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 17.774,80 face a inclusão do auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência no cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia. Em seu recurso alega que os documentos nos autos comprovam que possuía um total de 11 meses a título de conversão da licença-prêmio em pecúnia, e não apenas os 10 meses que foram considerados na sentença para apurar o montante da condenação, de modo que o valor fixado na condenação deveria ser R$ 19.552,28, e não apenas R$ 17.774,80. Adiante salienta que, conforme a remuneração adotada na via administrativa para a conversão da licença-prêmio em pecúnia, deveria a parte ré efetuar o pagamento de R$ 118.298,84, enquanto que a administração pública realizou o pagamento da quantia de R$ 103.959,72, sendo também devida a diferença de R$ 14.339,12.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Consta no ofício ID 56819590 (juntado pelo Distrito Federal para subsidiar a sua tese de defesa) que foi concedido um total de 10 meses a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia, e não 11 meses como postulado na inicial. Todavia, é possível apurar que a aposentadoria da parte autora foi publicada em 27/06/2019, sendo que no dia 19/06/2019 foi juntado no processo de aposentadoria da parte autora a informação de que no período de 25 anos a parte autora usufruiu apenas 4 meses de licença-prêmio, e que possuía 5 meses de licença-prêmio por assiduidade para usufruir, além de outros 2 períodos de 3 meses cada (ou seja, 6 meses) que aguardavam apenas a publicação no DODF (ID 56819580, pág. 2). Assim, já havia o reconhecimento de 5 meses a serem usufruídos, além de outros 6 meses apenas pendente de publicação. Desse modo, inviável alcançar a conclusão administrativa de que a parte autora teria 10 meses a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia, eis que os 5 meses pendentes, acrescidos de outros 2 períodos de 3 meses alcança o total de 11 meses. Assim, razão assiste à parte autora para que seja considerado o total de 11 meses a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia. Ademais, em consequência da alteração da base de cálculo de 10 para 11 meses, deve o valor da condenação relativo à inclusão do auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência no cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia ser majorado de R$ 17.774,80 para R$ 19.552,28 ((R$ 394,50 + R$ 200,00 + 1.182,98) X 11).
IV. Quanto aos valores reconhecidos inicialmente na via administrativa pela parte ré, é inconteste que ocorreu o pagamento de R$ 103.959,59 a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia. Contudo, a parte autora defende que aquele valor deveria ser R$ 118.298,84 (R$ 10.754,44 X 11), enquanto a parte ré argumenta que o total seria R$ 107.544,40 (R$ 10.754,44 X 10), sendo que foi deduzido o montante de R$ 3.584,81 a título de acerto de férias, resultando no total adimplido de R$ 103.959,59. Ocorre que, conforme os fundamentos já elencados, a parte ré acatou apenas o total de 10 meses a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia, quando deveria utilizar o total de 11 meses. Assim, razão assiste à pretensão da parte autora, devendo apenas ser abatido do seu pedido o valor de R$ 3.584,81 a título de acerto de férias. Desse modo, deve a sentença ser reformada para também acrescentar no valor da condenação o total de R$ 10.754,44 (R$ 118.298,84 – R$ 103.959,59 – R$ 3.584,81).
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para (i) majorar o valor da condenação fixado na sentença de R$ 17.774,80 para R$ 19.552,28 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos) relativo à inclusão do auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência no cálculo dos 11 meses da licença-prêmio não usufruída; e (ii) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.754,44 (dez mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) a título de diferença na conversão da licença-prêmio em pecúnia reconhecida na via administrativa decorrente do cômputo de 11 meses de licença-prêmio não usufruída. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.